Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO N.o 1002160-03.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado por MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS, em favor de HILTON AMARAL DE SIQUEIRA.
O Impetrante afirma que mandamus é tirado da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões que, nos autos do Divórcio Consensual, ora em cumprimento de sentença, n.o 102782-30.2019.8.11.0041 (código 10934554), determinou a expedição do mandado de prisão.
Sustenta que a empresa do paciente foi despejada do imóvel em que mantinha as atividades, ocasionando mudança em sua situação financeira.
Assegura que não possui condições de pagar o valor arbitrado a título de pensão alimentícia e que já ingressou com a devida ação revisional de alimentos.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de suspender a ordem de prisão lançada pelo Juiz singular. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar.
Eis o relato necessário. DECIDO.
É cediço que o Impetrante tem o dever de instruir o Habeas Corpus com a cópia do ato acoimado de abusivo, não se admitindo emendas, tampouco conversão em diligência para completá-lo, máxime porque se trata de remédio constitucional de natureza excepcional e sumaríssima razão pela qual não há possibilidade de instruí-lo.
No caso sub judice, verifica-se que o Impetrante trouxe notícia jornalística e fotos sobre o alegado despejo da empresa do paciente, demonstrativo de faturamento e folha de pagamento do ano de 2019 da pessoa jurídica em que o paciente é proprietário, sentença homologatória do divórcio, comprovantes de depósitos realizados entre os meses de Dezembro/2019 a Janeiro/2020 na conta bancária de GRACIELE SIQUEIRA BOAVENTURA (genitora do Alimentando) e petição apresentada pela ex-companheira em que requer a execução da verba alimentar.
Depreende-se que não há a cópia do suposto ato coator, ou seja, não está demonstrado neste momento inicial, a prova pré-constituída e incontroversa da ordem de segregação, situação esta que impede a análise de eventual ilegalidade no ato atacado.
Portanto, ante a impossibilidade desta Relatora em examinar o acerto, ou desacerto, da alegada ordem de segregação exarada pelo Juízo singular, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Douto Magistrado da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá e, após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora